Tribunal: TJDFT
Processo: 0712726-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DÉBITO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR DE FATURA QUITADA. NÃO RECOMPOSIÇÃO IMEDIATA. DESCONTROLE FINANCEIRO. ABALO PSICOLÓGICO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS (CC, ARTIGO 12). RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação de obrigação de fazer, cumulada com danos morais, ajuizada pelo ora recorrido, sob o argumento de que realizou o pagamento da fatura de seu cartão de crédito com “final 5537”, com vencimento em 13.02.2022, no valor de R$ 1.236,87, no dia 14.02.2022 (segunda-feira). Entretanto, no final dessa mesma data e no dia seguinte, recebeu mensagem de texto que informava a “utilização do cheque especial”, oportunidade em que constatou ter sido efetuado novo débito sobre a mesma fatura do cartão de crédito. Aduz que, em razão da falha do banco, seu saldo ficou negativo em R$ 649,78, o que o obrigou a solicitar um empréstimo ao seu irmão para não pagar juros. Além disso, após informar o problema ao banco (em 16.02.2022), este avisou que o estorno ocorreria em setenta e duas horas, o que não aconteceu. Por isso, em razão da inércia da instituição financeira até o dia 22.02.2022, se dirigiu à agência bancária em 23.02.2022 para resolver a questão (sem sucesso). Assevera que, em 24.02.2022, utilizou o cheque especial em razão do débito de R$ 398,50, referente a um financiamento. Postulou, assim, o estorno do valor indevidamente debitado em sua conta corrente e reparação extrapatrimonial no valor de R$ 10.000,00. O consumidor foi ressarcido dos danos materiais após o ajuizamento da ação, e preferida sentença condenatória do requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos extrapatrimoniais.
II. Em suas razões recursais, alega o recorrente a inexistência de dano extrapatrimonial, sob o argumento de que o consumidor procurou os canais de atendimento em 07.3.2022 e [...] realizou o estorno do valor contestado em 09/03/2022, ou seja, 2 (dois) dias após o recorrido entrar em contato com o Banco [...]. Assevera inexistir fraude a dar azo à reparação extrapatrimonial pleiteada.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
IV. Da detida análise da conjunto probatório, constata-se que: (a) o requerente efetuou o pagamento de sua fatura de cartão de crédito, no dia 14.02.2022, no valor de R$ 1.236,87 e, na mesma data, montante idêntico foi debitado pelo banco em sua conta corrente para a mesma finalidade (ID 37692847 - Pág. 1), fato este incontroverso; (b) no mesmo dia e no dia seguinte, o consumidor recebeu mensagem do banco informando sobre o uso do cheque especial (ID 37692849 - Pág. 1), em decorrência do pagamento em duplicidade; (c) para evitar o pagamento dos juros do cheque especial, o requerente pediu um empréstimo a um familiar (ID 37692851 - Pág. 1; (d) a demora na solução do imbróglio acarretou novo uso do cheque especial (Id 37692853); (e) o requerente apresentou reclamação perante o Banco Central em 25.02.2022 (37692854); (f) o estorno do valor ocorreu apenas em 09.3.2022, no mesmo dia do ajuizamento da presente demanda (ID 37692853).
V. Nesse quadro, não prospera o argumento recursal (inocorrente o dano moral em razão do estorno do valor debitado em duplicidade), porque a devolução ocorreu quase um mês depois do pagamento em duplicidade da fatura previamente adimplida, o que acarretou descontrole financeiro ao requerente (que teve de pedir dinheiro emprestado ao seu irmão para evitar os juros do cheque especial e, ainda assim, em razão da demora no estorno, novamente utilizou o cheque especial para pagamento de parcela de financiamento).
VI. Nesse toar, a situação vivenciada pelo requerente superou os limites do mero dissabor para caracterizar ofensa à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (CC, artigo 12), o que justifica a condenação pelo dano extrapatrimonial experimentado.
VII. Razoável o “quantum” de R$ 2.000,00 (dois mil reais) estimado, uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso que pudesse ser apta a subsidiar a pretendida redução.
VIII. Por fim, não conheço da alegação recursal sobre eventual fraude por se tratar de inovação recursal e estranha à lide.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Custas e honorários advocatícios (10% do valor da condenação) pelo recorrente (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).